Tribunal: TJPA
Processo: 0825681-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825681-15.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: MARIA IZABEL DE ANDRADE MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na hipótese dos autos, resta incontroversa a irregularidade no procedimento de inspeção que acarretou a nulidade do TOI; e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito, não tendo a concessionária apelante, logrado êxito em demonstrar a alegada fraude no medidor, ônus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

2.

Evento danoso decorrente de imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica que, por certo, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

3.

O valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), encontra-se de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e em conformidade aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes.

4.

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A.
tendo como apelado
ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS curatelado por MARIA IZABEL DE ANDRADE MARTINS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03 de setembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A.- CELPA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
, ajuizada por
ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS curatelado por MARIA IZABEL DE ANDRADE MARTINS
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora.

Na petição inicial, a parte autora alega ter sido surpreendida por duas cobranças referente a consumos não registrados nos valores de R$ 2.515,91 (dois mil, quinhentos e quinze reais e noventa e um centavos), relativas ao período de 05/07/2014 a 30/05/2016, e de R$ 2.642,44 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Destaca que uma das supostas irregularidades constatadas foi identificada em 30/05/2016 após fiscalização de rotina no medidor, quando lhe foi imputado um desvio anterior à instalação do medidor, porém o autor nega ter realizado qualquer irregular.

O juízo
a quo
proferiu sentença (id. 6418385), julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, conforme segue:

Ante o exposto, com relação à
lide principal
, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Ademar Ferreira Dos Santos
para, confirmando a tutela antecipada, (i)
DECLARAR
inexistente o débito de R$ 5.158,35 (cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos) referente à conta contrato nº 163716; e (ii)
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, e juros de mora de 1% a.m., desde a citação.

Tendo em vista que a parte autora decaiu do pedido apenas no valor da reparação do dano moral, inerentemente sujeita a arbitramento judicial, e que a estimativa na inicial não era despropositada, com fundamento na
Súmula nº 326
do STJ e no
art. 86, parágrafo único
, do Código de Processo Civil, condeno o réu a arcar com as custas e despesas do processo e, ainda, com o pagamento de honorários de sucumbência, no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Com relação à
lide reconvencional
, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Fica o réu reconvinte condenado, também, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído ao respectivo pleito reconvencional (art. 85, § 2º, do CPC).

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, I, do CPC/15.

Inconformada, a ré
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 6418388). Sustenta, em síntese, que a cobrança realizada é legal, pois os valores cobrados estão respaldados na Resolução nº 414/10 da ANEEL, em especial no art. 129 e seguintes, com o devido amparo na Lei n° 9.427/96.

Aduz a apelante, quanto à veracidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), a inversão do ônus da prova em seu favor. Alegou a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requereu a minoração do valor indenizatório, com observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a inexistência de litigância de má-fé.

Requer, por fim, a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões sob o id. 6418392.

A Douta Procuradoria manifestou-se pela sua não intervenção no feito (id.19267185)

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se o mérito recursal a saber se houve cobrança indevida no consumo de energia entre 05/07/2014 e 30/05/2016. Na hipótese de confirmação dessa cobrança indevida, deve-se verificar a existência de danos morais e sua quantificação.

Compulsando com acuidade os autos de origem, verifica-se que a presente demanda versa sobre a validade da atuação da concessionária de energia elétrica em relação à hipótese de consumo não registrado (CNR).

Aduz, em síntese, a regularidade de sua atuação, uma vez que o procedimento de ocorrência e inspeção teria obedecido à Resolução nº 414/2010 da ANEEL, e que apenas exerceu seu direito de cobrar valores consumidos, mas não computados, em razão de irregularidade na unidade consumidora (UC).

A despeito do esforço argumentativo da concessionária de energia elétrica, verifica-se que a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a irregularidade do medidor foi causada pelo consumidor apelado. Dessa forma, o procedimento de fiscalização, essencialmente unilateral, não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Afinal, se verídico que quem consumiu deve pagar, por outro lado, cabe à concessionária de serviço público essencial provar que houve locupletamento ilícito decorrente de fraude e má-fé.

O apelante não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia da apelada com base em vistoria realizada, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que não foi dado ao consumidor a oportunidade de, no momento da inspeção, estar presente e contar com profissional de sua confiança para assisti-lo.

Dessa forma, com base nos dispositivos supracitados, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois se trata de uma prova unilateral feita pela própria empresa apelante, o que viola o critério da imparcialidade. O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica.

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento desse E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: SOURE (VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE) AGRAVANTE: CELPA REDE CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA (ADVOGADO: LUIS OTÁVIO LOBO RODRIGUES (OAB 4670) AGRAVADO: HILARIO FILHO SOUZA SENA (DEFENSOR PÚBLICO: FLAVIA CHRISTINA MARANHAO CAMPOS GOMES (OAB 6399) RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE AO PERIODO DE 03 ANOS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERICIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. A empresa agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, vez que a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, sem o devido processo legal que consiste na realização de inspeção pericial com real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, potencializando assim, um possível corte abusivo no fornecimento de energia elétrica e cobrança ilegal do débito questionado. II
. A Concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do agravado coma1 base em vistoria realizada por seus próprios funcionários, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que não foi dado ao consumidor a oportunidade de no momento da inspeção contar com profissional de sua confiança para assisti-lo. III. Com base no que está disposto na resolução nº 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72, caput, inciso II e III, o Termo de Ocorrência de Inspeção TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois, vale reforçar que trata-se de prova unilateral feita pela própria empresa agravante, ferindo o critério da imparcialidade. O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providencias que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica
. IV. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-PA - AI: 00098271520168140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/12/2016).

RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERÍCIA ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR MAS ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N.º 0801251-63.2017.814.0000. FALTA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELADA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR QUE O CONSUMIDOR DEU CAUSA AO FATO. COBRANÇA ILEGITIMA.
DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (Processo 000585-87.2017.8.14.0035), Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22)

Logo, não sendo o TOI suficiente para dar suporte a cobrança da dívida, deve esta ser considerada inexistente, pelo que deve ser mantida a sentença guerreada que reconheceu a falha na prestação do serviço e declarou a nulidade da fatura cobrada indevidamente; e, consequentemente, julgou improcedente o pedido reconvencional.

No mesmo sentido, o julgamento do mérito do IRDR n.º 0801251-63.2017.814.0000, de Relatoria do Exmo. Des. Constantino Guerreiro, cuja tese jurídica fixada foi a seguinte:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impondo-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida ao recorrido.

Nessa senda, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186 a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Mesmo sendo de consumo a relação jurídica, em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, a imputação de fraude (crime) acrescida de cobrança indevida e a interrupção de energia elétrica, por certo, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão à esfera moral passível de indenização.

Outrossim, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo pedagógico da condenação; vislumbro que o valor no fixado como indenização por dano moral, encontra-se de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e em conformidade aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE INDEVIDA DE VALORES DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE –– DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO –
COBRANÇA IRREGULAR E AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA MERO DISSABOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
– REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial indenizável, decorrente da cobrança de indevida de consumo de energia elétrica.

2 – Na hipótese, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

3 – Dúvida não há de que a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

4 –
Observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

5 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, reformar em parte a sentença vergastada, condenando a concessionária apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.” (TJ-PA - AC: 00372092120148140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022).

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e julgo
NÃO PROVIDO
, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

É como VOTO.

Belém, 03 de setembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024